Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-06.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001653-06.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOSEMAR PORFIRIO DE SOUZA SILVA - CPF: 036.282.701-03 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), JEAN DE ASSIS XAVIER - CPF: 039.357.881-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO DELSON FORTES FAZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS –IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–
2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDENTE – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME ANTERIOR –
APELO PROVIDO EM PARTE.

1.Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.
A vítima e as testemunhas identificaram o réu em sede policial e em juízo
.

2.
Cabível a exclusão da agravante da reincidência, porque o

apelante foi absolvido na ação penal anterior, não podendo, portanto, ser considerada para fins de reincidência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres que condenou
JOSEMAR PORFÍRIO DE SOUZA SILVA
, nos autos da ação penal no 1653-06.2018.811.0008, código 135151, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias a serem cumpridos em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática delitiva constante do artigo 157, §2°, I e II do Código Penal.

Nas razões, a defesa busca a absolvição do apelante ao argumento de que não há provas nos autos suficientes para amparar a condenação, ao argumento de que firmadas em reconhecimento fotográfico é controverso, sem a observância do que prescreve o artigo eis que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente busca a pelo afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o réu foi absolvido no processo crime utilizado como fundamento para imposição dessa agravante.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 27534469).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do eminente Procurador de Justiça- Dr. Gill Rosa Fechtner é pelo
provimento parcial
tão somente para o afastamento da agravante da reincidência (id. 3801264).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Ressai dos autos que no
dia 17 de março de 2017, na Rua Voluntários da Pátria, no 320, no bairro Maracanã, em Barra do Bugres, o apelante e seu comparsa
Francisco Delson Fortes Vaz
mediante grave ameaça a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram, para si, uma moto Honda Bros e um celular Sangung J7 pertencentes a vítima
Jean de Assis Xavier
.

Consta da exordial que a vítima
havia acabado de chegar na casa de sua namorada, no endereço supracitado, momento em que foi abordada pelos corréus, ambos encontravam-se armados, sendo uma pistola prata e uma arma longa tipo espingarda, que anunciaram o roubo dizendo: “perdeu, perdeu”.

Apurou-se que o apelante tomou o aparelho celular da vítima, e o corréu
Francisco
tomou a chave da motocicleta, quando então este último saiu dirigindo o veículo Honda Bros, de cor vermelha, placa QBZ – 7076, com o apelante
JOSEMAR
na garupa.

O cerne do pedido defensivo é o de absolvição do apelante
do crime tipificado no artigo
157, § 2o incisos I e II, do Código Penal
, assinalando-se a ausência de elementos de prova que viabilizem a mantença da condenação de primeira instância.

De início, o
apelante sustenta que a condenação está embasada exclusivamente em elementos colhidos durante a fase extraprocessual. Contudo, verifica-se que não foram utilizadas provas
tão somente colhidas na fase policial, mas ao contrário, foram utilizadas como complemento para as demais provas colhidas na fase judicial.

Sobre a prova indiciária, importa consignar que os elementos informativos, ou seja, os depoimentos e demais peças colhidas durante a fase inquisitorial, tais como, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento fotográfico e prova testemunhal, isoladamente não podem ser desprezados.

Nesse sendo, traz-se á colação decisão da Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 5o, INCISOS LIV E LV. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF No 279
. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INQUÉRITO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL
. 1. A suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa passa, necessariamente, pelo prévio reexame de fatos e provas, tarefa que encontra óbice na Súmula STF no 279. 2. Inviável o processamento do extraordinário para debater matéria infraconstitucional, sob o argumento de violação ao disposto nos incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição. 3.
Ao contrário do que alegado pelos ora agravantes, o conjunto probatório que ensejou a condenação dos recorrentes não vem embasado apenas nas declarações prestadas em sede policial, tendo suporte, também, em outras provas colhidas na fase judicial
. Confirmação em juízo dos testemunhos prestados na fase inquisitorial. 4.
Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
5. Agravo regimental improvido.” (RE 425734 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/10/2005, DJ 28-10-2005 PP-00057 EMENT VOL-02211-03 PP-00529) (destacamos).

Ainda nesse aspecto, é certo que não é permitida a utilização exclusiva dos elementos
colhidos durante a fase investigativa, ainda mais quando analisados de forma isolada.

Todavia, verifica-se que não foi isso o que ocorreu no caso dos autos, uma vez que o Magistrado, à luz do princípio do livre convencimento motivado, utilizou os informes do inquérito policial apenas para complementar as provas colhidas na fase judicializada, tais como depoimentos da vítima e testemunhas.

De início,
a defesa sustenta a inviabilidade do reconhecimento fotográfico
levado a efeito em sede policial, ao argumento de que o procedimento não obedeceu ao regramento contido no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, a jurisprudência desta Corte de Justiça, em consonância com a dos Tribunais Superiores, aduz que a colocação do réu ao lado de outrem, revela-se prescindível ao seu reconhecimento, que poderá concretizar-se na apresentação de sua fotografia à vítima, visto que os procedimentos contidos no supramencionado dispositivo legal consubstanciam-se em meras recomendações legais e não em exigência imposta pelo legislador.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. (...). 5. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Furto qualificado. Subtração, em concurso de agentes e mediante destreza, de cartão magnético retirado do bolso da vítima no interior de agência bancária. Subsequentes saques em caixa eletrônico no valor total de R$ 3.500,00. Configuração. Pretendida absolvição. Inadmissibilidade. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa de autoria isolada do conjunto probatório. Alegação de ausência na comarca, local dos fatos. Álibi não demonstrado. Testemunha, suposta acompanhante do réu, desmentida por prova documental.
Declarações firmes prestadas pela vítima, que reconheceu o acusado como um dos autores do furto. Reconhecimento fotográfico e durante audiência em juízo
.
Validade dos atos, ainda que não realizados na forma prevista no artigo 226 do CPP. Suficiência para a procedência da ação panal
. Pena. Fixação acima do mínimo legal justificada pela segunda qualificadora, a funcionar como circunstância judicial desfavorável. Admissibilidade. Condenação mantida. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelo, no mérito, desprovido.” 6. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 823431 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015) (destaquei).

Desse modo, logrando validade o reconhecimento do apelante
Francisco Delson Fortes Vaz

e do apelante
JOSIMAR PORFÍCIO DE SOUZA SILVA
por meio fotográfico (id. 14965970), sobretudo porque o reconhecimento do apelante restou corroborado por outros elementos de prova, vez que a vítima

Jean de Assis Xavier

em todas as oportunidades em que fora ouvida confirmou que visualizou o apelante e o corréu, relatando inclusive que os réus atuaram de “cara limpa”, conforme registrado em mídia digital colacionada aos autos.

Por sua vez, a vítima
Jean de Assis Xavier
realizou o reconhecimento fotográfico na fase extrajudicial, apontando o apelante como coautor do crime de roubo circunstanciado, ratificando o termo de reconhecimento fotográfico (ID 30364954) com o seu depoimento em juízo,

nos seguintes termos:

“(...) Esse dia que eles fizeram o roubo lá, eu tinha saído mais ela (namorada) pra comer um lanche, aí nós tava voltando embora que eu tinha que deixar ela em casa, acho que era umas dez horas, se eu não me engano, aí esses rapazes surgiram na esquina, eu tinha acabado de parar a moto e descer, eles vieram na direção que nós estávamos e já abordou, um meteu uma arma, não sei que arma que era, meio comprida assim na minha barriga. Eu vi com certeza. E o outro foi na minha namorada. Os dois estavam armados. Eles chegaram a pé (...) Aí demorou uns dias pra polícia pegar a moto de novo. O celular nada, não recuperei. A moto estava com eles ainda. Eles estavam de cara limpa durante o assalto, só de boné. Foi mostrado foto pra eu confirmar que era esse Francisco e esse Josemar. Eu reconheci com certeza.” (sic)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Éder Carlos de Oliveira, investigador da Polícia Civil, responsável pelas investigações e prisão do apelante:

“(...)
a gente já estava com uma investigação sobre o Piauí (Francisco) e o Caveirão (Josemar), porque já tinha informação que o Piauí (Francisco) tinha cometido um homicídio em Pontes e Lacerda, e o pessoal de lá já estava com essa investigação e sabia que ele já tinha vindo pra Barra do Bugres.
E pelo modus operandi dele, que ele costumava fazer roubo, a gente já tava com essa, tinha um mandado de prisão em aberto por causa do homicídio e a gente já estava atrás dele por conta disso. E antes desse roubo ele até já tinha sido identificado em um outro roubo lá em Barra do Bugres.
E por conta da realização desse roubo as vítimas foram até a delegacia e a gente já tinha o registro fotográfico deles, e eles foram reconhecidos, os dois, na prática desse roubo aí.
(...) Na época ele não foi preso lá, ele acabou fugindo e depois foi preso por outro roubo acho que em Comodoro. Nenhum dos dois foi preso na época, mas eles foram reconhecidos pelas vítimas por meio do acervo fotográfico. [...]” (sic) (id.
30366991)
(destacamos).

Nesse aspecto, ressalta-se que a vítima, tanto na fase policial quanto em juízo realizou o reconhecimento do apelante por meio fotográfico, sendo que

a autoridade policial procedeu consoante dispõe o aludido artigo 226 do Código de Processo Penal, eis que pediu para que a vítima
Jean de Assis Xavier
descrevesse as pessoas a serem reconhecidas, e, em seguida, mostrou-lhes o memorial fotográfico dos suspeitos, por conseguinte lavrou os respectivos autos de reconhecimento fotográfico(id. 30364954).

Desse modo, verifica-se que ambas as ocasiões, e também em Juízo, a vítima e as testemunhas não vacilaram em identificar o apelante como um dos autores do crime de roubo narrados na denúncia.

Dessa forma, por força do que aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, forçoso concluir que as provas colhidas na instrução processual são suficientes à formação de um juízo de convicção acerca da perpetração do crime de roubo circunstanciado praticado pelo apelante em coautoria.

Assim, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações das vítimas de crimes de violência e contra o patrimônio não podem ser desprestigiadas, tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado, sobretudo quando se mostram em sintonia com o restante das provas, como na presente hipótese.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – NÃO OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE FEITO PELA VÍTIMA E CONFIRMADO EM JUÍZO – PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, mormente pelo seu reconhecimento fotográfico realizado por uma das vítimas na fase policial e confirmado em juízo, apontando-o, firmemente, como um dos autores do crime narrado na denúncia. Ademais, cabe ressaltar que, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal.

Além disso, ainda que não tenham sido atendidas as condições exigidas pelo art. 226 da Lei Adjetiva Penal, quando foi realizado o reconhecimento do apelante na fase inquisitorial, é imperioso consignar que tais irregularidades não têm o condão de tornar nulo seu reconhecimento efetuado pela ofendida, sobretudo porque foi corroborado na fase judicial.

Apelo desprovido.”(Ap 79314/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).(destacamos).

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO

A defesa postula a exclusão da agravante da reincidência, sob o argumento de que o apelante foi absolvido no processo Ação Penal no 945-68.2011.811.0050 – código 37592, não podendo, portanto, ser considerada para fins de reincidência.

Nesse contexto, em observância ao efeito devolutivo do presente apelo interposto em favor do réu passo ao reexame detalhado da individualização da pena aplicada.

O delito em referência estabelece, em seu preceito secundário, pena abstratamente cominada de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, de modo que em razão da inexistência de valoração de qualquer circunstância judicial,
a pena-base foi fixada no mínimo-legal.

Na segunda fase de individualização da pena
, com a exclusão da garante da reincidência, pelas razões supramencionadas, fica a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase
, em razão da incidência de duas causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), foi fixada a fração mínima de aumento de 1/3 (um terço), resultando na pena final de 5 (cinco) anos e 4 (quatro meses) de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 60

(sessenta) dia-multa, no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática delitiva constante do artigo 157, §2°, I e II do Código Penal.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso para afastar a agravante da reincidência, ficando a pena definitiva do apelante em
5 (cinco) anos e 4 (quatro meses) de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 60

(sessenta) dia-multa, no montante de 1/30 do salário mínimo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020